Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-36.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO. AUTO INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA.
1. A ação de insolvência civil não pode ser ajuizada como sucedâneo para determinação de suspensão/ interrupção de consignados e/ ou em virtude de dívidas futuras que, eventualmente, superem o percentual admitido.
2. O excesso de dívidas, por si só, não é apto a ensejar a insolvência civil, do ponto de vista jurídico-legal, pois esta somente ocorre quando as circunstâncias fáticas impeçam o total adimplemento dos compromissos assumidos.
3. Cabe ao o próprio devedor que requer a declaração de insolvência civil, a comprovação prévia do estado patrimonial deficitário, ou seja, a impossibilidade de arcar com as suas dívidas exigíveis.
4. Inexistente o interesse de agir que se traduz na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso inadequado da via processual escolhida, o indeferimento da inicial por falta de interesse processual e por inadequação da via eleita é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento à apelação.